Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO APÓS O PAGAMENTO. BAIXA OCORRIDA EM 3 DIAS. SÚMULA 548 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a condenação da ré/recorrida na obrigação de fazer consistente na retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como pleiteia indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3.Segundo exposto na inicial, o recorrente possuía débito junto à recorrida no valor de R$ 145,36 (cento e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos), tendo esse sido renegociado para que o recorrente liquidasse a dívida pelo valor de R$ 94,48 (noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos). Contudo, apesar do pagamento, a inscrição do nome do recorrente teria permanecido. Afirma que, em decorrência da manutenção da inscrição, teria perdido oportunidade de locação de um imóvel, linha de crédito junto a seu banco e também não teria conseguido concluir pagamento de móveis planejados.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrida comprovou que processou a ordem de cancelamento do apontamento negativo em nome do recorrente.
5. Nas razões recursais, o recorrente requer os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que é evidente a falha na prestação do serviço, pois teve seu acesso negado a outros serviços, em razão da manutenção da inscrição, mesmo após o pagamento do débito, cujas provas foram juntadas aos autos. Afirma que essa alegação pode ser confirmada por meio do termo de compromisso juntado aos autos, o qual teria sido firmado pela recorrida, uma vez que teria reconhecido extrajudicialmente a manutenção indevida da inscrição. Em razão de todo o exposto, argumenta que há o dever de indenizá-lo a título de danos morais.
6. Contrarrazões ao ID 44351720.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentado aos IDs 44351714, 44351715, 44351716 e 44351717, defiro ao recorrente o benefício, uma vez que comprovada a alegada situação de hipossuficiência
9. No mérito, a controvérsia reside se, de fato, houve manutenção da inscrição do nome do recorrente em cadastros de inadimplentes, após o devido pagamento do débito que era efetivamente em favor da recorrida.
10. O documento de ID 44351468 comprova que em 11.05.2022 houve o pagamento de R$ 94,48 (noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos).
Por sua vez, o documento de ID 44351471, datado de 24.05.2022, demonstra que a recorrida comprometeu-se a retirar a restrição dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 5 (cinco) dias.
11. É pacífico o entendimento de que ainscriçãoou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esferamoral, conforme entendimento sedimentado do STJ: "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
12. Contudo, no caso específico dos autos, não se trata de inscrição irregular, pois a quantia, que levou o nome do recorrente ao cadastro de proteção ao crédito, era efetivamente devida. Quanto à manutenção dessa anotação desabonadora, o documento de ID 44351501 - Pág. 6 demonstra que a anotação foi cancelada em 16.05.2022. Além disso, o recorrente não impugnou a veracidade da citada prova.
13. A súmula 548 do STJ prevê que incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. Da análise dos autos, verifico que esse prazo foi observado pela recorrida.
14. Quanto ao mais, corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau, pois as demais provas apresentadas pelo recorrente não demonstram, cabalmente, que a inscrição teria perdurado após o pagamento, ou, ainda, que o recorrente teve negada a fruição de outros direitos em razão de manutenção supostamente indevida de dívida já paga no referido banco de dados de proteção ao crédito.
15. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.